Tribunal: CARF
Processo: 10480.729397/2016-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.729397/2016-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.020 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
CCI CONSTRUCOES OFFSHORE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
13o SALÁRIO - FATO GERADOR
O fato gerador da contribuição previdenciária incidente sobre o décimo-
terceiro salário constitui fato gerador simples, e não complexivo, ocorrendo
quando do respectivo pagamento (dezembro de cada ano).
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS
EMPREGADOS. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO.
São devidas as contribuições previdenciárias, cota patronal, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados que
prestam serviços à empresa, conforme prevê a legislação previdenciária.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS À OUTRAS ENTIDADES E
FUNDOS (TERCEIROS). INCIDÊNCIA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização
das contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos).
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento. Súmula CARF 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir do lançamento a incidência sobre o 13o salário, vencido o
conselheiro Wesley Rocha que também excluiu do lançamento os valores pagos a empregados
transferidos.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.729397/2016-99
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.020 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729397/2016-99

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Paulo
Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Fabiana Okchstein Kelbert (suplente convocada) e
João Mauricio Vital (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
tendo como fatos geradores a contribuição previdenciária da empresa sobre 13o salário,
contribuição previdenciária incidente sobre remuneração indireta e Gilrat sobre rubricas de
empregados não oferecidas à tributação, bem como a contribuição para terceiros (FNDE,
INCRA, SESI e SEBRAE) com multa de ofício de 75%, no período de 01/2012 a 12/2012.
De acordo com o Relatório Fiscal 7/12 avos do valor da contribuição incidente
sobre o 13o salário, que corresponde aos 7 meses do ano em que a empresa não estava sujeita a
contribuição substitutiva (CPRB) deixaram de ser constituídos através da GFIP.
Já com relação a contribuição previdenciária incidente sobre remuneração indireta
e Gilrat, através da escrituração contábil da empresa, verificou-se que ela pagou benefícios a
empregados, os quais foram registrados na rubrica contábil 4190106 - Outros Benefícios
Administrativos e a partir da competência 8/2012, nos meses de 8/2012 a 12/2012 sobre a
remuneração indireta recebida pelos empregados só incide a contribuição do inciso II, do art. 22,
da Lei 8.212/91, correspondente a GILRAT a uma alíquota de 3% (três por cento), incidente
sobre a remuneração de seus empregados, conforme disposto no §4o, do art. 202, do Decreto
3.048/99 e seu Anexo V.
Após a impugnação a decisão de primeira instância julgou procedente o
lançamento e o contribuinte apresentou recurso alegando em síntese:
Defende que o fato gerador da contribuição previdenciária incidente sobre o
décimo terceiro salário constitui fato gerador simples, e não complexivo, ocorrendo quando do
respectivo pagamento (dezembro de cada ano) não podendo ser confundido com o direito à
percepção do décimo terceiro, que é calculado de forma proporcional ao número de meses
trabalhados no ano.
Sobre os valores pagos ou creditados pela recorrente a título de auxílio moradia e
despesas correlatas (telefonia, condomínio, internet e energia elétrica) aduz que não se amoldam
ao conceito legal de remuneração, tampouco objetivam retribuir o trabalho dos empregados
deslocados para localidade distante de suas residências.
Das contribuições sociais destinadas aos terceiros, não incidiram sobre os valores
pagos a título de auxílio moradia porque, dada a identidade das bases de cálculo das
contribuições previdenciárias e das contribuições destinadas a outras Entidades e Fundos, essas
importâncias são isentas de contribuições de terceiros.
Requer o provimento do recurso ou, alternativamente, que seja afastada a
cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício.
É o relatório.

Voto
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.020 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729397/2016-99

Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
Da contribuição da empresa sobre 13o salário da parte não desonerada.
Quanto a contribuição previdenciária incidente sobre o décimo terceiro salário de
segurados empregados e trabalhadores avulsos, cuja contribuição a cargo da empresa esteja
sujeita à substituição da contribuição sobre a remuneração por contribuição sobre o valor da
receita bruta, nos termos dos arts. 7o e 8o, da Lei 12.456/2011, no ano da sujeição a desoneração,
tendo em vista, que a sujeição da recorrente à desoneração ocorreu a partir do mês de agosto do
ano de 2012, de acordo com a fiscalização, a mesma deveria se compensar na GFIP, de apenas
de 5/12 avos do valor da contribuição devida, já que desoneração para ela só se deu a partir de
8/2012.
Não há especificação na lei do uso da proporcionalidade ou não, mas a matéria foi
inicialmente disciplinada através do Ato Declaratório Interpretativo no 42 da RFB, de
15/12/2011, que estipulava como devia ser recolhida a contribuição previdenciária incidente
sobre o 13o salário para as empresas que então substituíram a contribuição previdenciária
patronal de 20%, calculada sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada ao segurado
empregado e trabalhador avulso, pela tributação sobre o faturamento.
Por esta norma da Receita Federal, o valor de 1/12 do 13o salário de segurados
empregados e trabalhadores avulsos referente à competência dezembro/2011 não sofreria
incidência da contribuição previdenciária patronal tendo em vista a substituição, a partir de
01/12/2011, pela contribuição sobre o valor da receita bruta, mas sobre o saldo do valor do
décimo terceiro salário relativo às competências anteriores a dezembro de 2011, incidiriam as
contribuições a cargo das empresas na forma do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991.
Posteriormente foi publicado o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 09/2015,
de 10/12/2015, tendo em vista a publicação da Lei 13.161/2015, que alterou a Lei no
12.546/2011 para incluir novas empresas na desoneração, essas ficaram obrigadas ao
recolhimento da contribuição de que trata o inciso I do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991 (20% sobre a folha), sobre o valor de 1/12 (um doze avos) do 13o (décimo
terceiro) salário de segurados empregados e trabalhadores avulsos, referente à competência
dezembro de 2015.
Em 18/08/2019, foi revogado o ADI no42/2011, através do Ato Declaratório
Interpretativo no 01/2019, abaixo:
O SUBSECRETÁRIO-GERAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no exercício
da competência prevista no art. 5o da Portaria RFB no 1.098, de 8 de agosto de 2013, e
tendo em vista o disposto no art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e nos arts.
7o ao 9o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, declara:
Art. 1o A contribuição a que se refere o inciso I do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, substituída pela contribuição sobre o valor da receita bruta na forma
prevista nos arts. 7o ao 9o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, não incide
sobre o valor do décimo terceiro salário referente ao ano de 2011, pago, devido ou
creditado a segurados empregados e trabalhadores avulsos.
Art. 2o Fica revogado o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 42, de 15 de dezembro
de 2011.
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.020 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729397/2016-99

A Recorrente entende que a contribuição previdenciária incidente sobre o 13o
salário possui fato gerador único, consumado no mês de dezembro de cada ano, não havendo que
se falarem aplicação de proporcionalidade no recolhimento do tributo, conforme abaixo:
15. Com efeito, eminentes Conselheiros, o fato gerador da contribuição previdenciária
incidente sobre o décimo terceiro salário constitui fato gerador simples, e não
complexivo, ocorrendo quando do respectivo pagamento (dezembro de cada ano). Não
pode ser confundido, neste sentido, o direito à percepção do décimo terceiro, que é
calculado de forma proporcional ao número de meses trabalhados no ano, com o
momento de ocorrência do fato imponível.
16. O 13o (décimo terceiro) salário é devido somente em dezembro, salvo quando
houver rescisão contratual em momento pretérito, conforme dispõe o artigo 1o da Lei n.
4.749/65:
“Art. 1o A gratificação salarial instituída pela Lei número 4.090, de 13 de julho de 1962,
será paga pelo empregador até o dia 20 de dezembro de cada ano, compensada a
importância que, a título de adiantamento, o empregado houver recebido na forma do
artigo seguinte.”
17. O artigo 52, inciso III, alínea “h”, da IN RFB n. 971/09 ratifica o momento de
ocorrência (critério temporal) da hipótese de incidência de contribuições previdenciárias
sobre o décimo terceiro salário, enunciando que esse fato ocorre no mês do pagamento
ou crédito da última parcela do décimo terceiro salário, nos seguintes termos:
“Art. 52. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador da
obrigação previdenciária principal e existentes seus efeitos:
III - em relação à empresa:
h) no mês do pagamento ou crédito da última parcela do décimo terceiro salário,
observado o disposto nos arts. 96 e 97;”
Da analise da legislação acima, verifica-se que assiste razão a recorrente, de fato,
pois o mês a ser considerado para o cálculo da contribuição previdenciária sobre o 13o salário é
de dezembro, que é o mês que integraliza o total a ser pago
Como observado acima, a própria RFB já reconheceu que não incide a
contribuição previdenciária patronal sobre o valor do décimo terceiro salário referente ao ano de
2011, através do ADI no 01/2019.
Portanto, a recorrente agiu corretamente em colocar no campo compensação da
GFIP o valor total da contribuição patronal do 13o salário do ano de 2012, ao invés da
proporcionalidade de 5/12 avos do total.
Da Remuneração indireta e Gilrat
Sobre a Remuneração Indireta, que vai até 07/2012, os valores lançados estão
corretos porque a empresa desonerou a partir de 08/2012 e quanto ao GILRAT, o mesmo é
devido todo o ano, pois não há a desoneração para a rubrica, que não foi informada na GFIP, o
que está desonerado.
Assim como a decisão de primeira instância, entendo que o auxílio moradia ,
caracteriza-se como remuneração indireta e não se subsume na situação prevista na alínea “m”,
do art. 28, da Lei 8.212/91, pois os valores pagos, seja a título de reembolso de despesas de
aluguel dos trabalhadores ou para oferecer moradia e outros benefícios a seus empregados,
mesmo que morando em “Repúblicas” (residências alugadas e oferecidas pelo empregador),
representam ganhos indiretos dos segurados empregados, devendo tais valores integrar a base de
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.020 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.729397/2016-99

cálculo da contribuição da empresa, conforme prescrevem os incisos I e II, do art. 22, da Lei
8.212/91.
Foi constatado pela fiscalização que o pagamento se deu pelo trabalho e não para
o trabalho, logo, considerado como remuneração, constituiu-se os créditos correspondentes. Fato
este que, também, fundamenta a incidência das contribuições destinadas aos Terceiros sobre a
remuneração apurada, consoante preconiza o artigo 3o, da Lei 11.457/07.
Dos juros de mora sobre a multa de ofício.
Com relação à este questionamento da recorrente, aplica-se o disposto na Súmula
CARF no 108;
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Ante ao exposto voto no sentido de Dar Parcial Provimento ao recurso excluindo
do levantamento os valores relativos ao 13o salário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital